Tribunal: TJBA
Processo: 8000259-98.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000259-98.2021.8.05.0229

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: MIRIAN MELO NASCIMENTO

Advogado(s): RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata-se de
Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, sob alegação de contradição no acórdão que limitou os juros moratórios a 1% ao mês, conforme interpretação da Súmula nº 379 do STJ.
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao aplicar a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês, com base na Súmula nº 379 do STJ, em contrato regido por legislação específica.
3.
O recurso de embargos de declaração destina-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.
4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relativa aos juros moratórios, reconhecendo a aplicação da Súmula nº 379 do STJ ao caso concreto, diante da ausência de previsão específica sobre o percentual desses juros no diploma legal que rege o contrato.
5.
A fundamentação constante do acórdão evidencia a inexistência de contradição ou omissão quanto à tese jurídica suscitada, revelando que os embargos foram opostos com o objetivo de prequestionamento da matéria, o que afasta a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.
6.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação Cível n.º
8000259-98.2021.8.05.0229
, sendo Embargante
BV FINANCEIRA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e Embargad
a
MIRIAN MELO NASCIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR

OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

EJP/07